Tribunal: STJ
Processo: 0562442-05.2015.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284230 - BA(2023/0019451-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: DANIELA DE BRITO ARGOLO - BA045091
FÁBIO PIRES DA SILVA - BA041056A
AGRAVANTE
: MARCUS LUIZ LOBAO TEIXEIRA DE ABREU
AGRAVANTE
: VANDERLI ANDRADE REIS DE ABREU
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO - BA034899
AGRAVADO
: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: DANIELA DE BRITO ARGOLO - BA045091
FÁBIO PIRES DA SILVA - BA041056A
AGRAVADO
: MARCUS LUIZ LOBAO TEIXEIRA DE ABREU
AGRAVADO
: VANDERLI ANDRADE REIS DE ABREU
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO - BA034899
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE LUCROS CESSANTES, DANO
MORAL E MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO SALDO
DEVEDOR. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DO
SÚMULA 284/STF.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 5/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão da 2a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu recurso especial manejado com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em demanda
art. 105,
ajuizada por adquirentes de imóvel em construção, na qual se discutem os
efeitos jurídicos do atraso na entrega da unidade imobiliária.
2. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido e o
julgado proferido nos embargos de declaração enfrentaram, de forma expressa
e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
examinando o atraso na obra, a caracterização dos danos materiais e morais,
os critérios de fixação das indenizações e a distribuição da sucumbência, não
se configurando violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Deficiência de fundamentação do recurso especial quanto à alegada
violação dos arts. 113, 186, 421, 422, 423, 927 e 944 do Código Civil, com
razões genéricas e dissociadas da
do acórdão recorrido,
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA55323610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e8c5dfb1-9374-450b-95db-95b52c564fe4

estruturadas como sucedâneo recursal ordinário, atraindo, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Ainda que superado o óbice formal, o acolhimento das teses recursais
relativas à inexistência de dano moral, à adequação do percentual fixado a
título de lucros cessantes e à substituição do índice de correção do saldo
devedor demandaria a revisão das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de
origem, notadamente quanto à extensão do atraso na entrega do imóvel e à
repercussão concreta do inadimplemento contratual, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Pretensão de rediscussão do conteúdo obrigacional pactuado e da
responsabilidade das rés à luz da interpretação das cláusulas contratuais, o que
encontra óbice adicional na Súmula 5 do STJ.
6. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: e8c5dfb1-9374-450b-95db-95b52c564fe4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2284230 - BA(2023/0019451-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: DANIELA DE BRITO ARGOLO - BA045091
FÁBIO PIRES DA SILVA - BA041056A
AGRAVANTE
: MARCUS LUIZ LOBAO TEIXEIRA DE ABREU
AGRAVANTE
: VANDERLI ANDRADE REIS DE ABREU
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO - BA034899
AGRAVADO
: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: DANIELA DE BRITO ARGOLO - BA045091
FÁBIO PIRES DA SILVA - BA041056A
AGRAVADO
: MARCUS LUIZ LOBAO TEIXEIRA DE ABREU
AGRAVADO
: VANDERLI ANDRADE REIS DE ABREU
ADVOGADOS
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO - BA034899
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DE LUCROS CESSANTES, DANO
MORAL E MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO DO SALDO
DEVEDOR. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
REEXAME DO
SÚMULA 284/STF.
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 5/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Agravo interposto contra decisão da 2a Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia que inadmitiu recurso especial manejado com
fundamento no
III, “a”, da Constituição Federal, em demanda
art. 105,
ajuizada por adquirentes de imóvel em construção, na qual se discutem os
efeitos jurídicos do atraso na entrega da unidade imobiliária.
2. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. O acórdão recorrido e o
julgado proferido nos embargos de declaração enfrentaram, de forma expressa
e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
examinando o atraso na obra, a caracterização dos danos materiais e morais,
os critérios de fixação das indenizações e a distribuição da sucumbência, não
se configurando violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
3. Deficiência de fundamentação do recurso especial quanto à alegada
violação dos arts. 113, 186, 421, 422, 423, 927 e 944 do Código Civil, com
razões genéricas e dissociadas da
do acórdão recorrido,
ratio decidendi
Documento eletrônico VDA54916751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:27
Código de Controle do Documento: 14fbbed5-f913-4240-8ded-e2ab2a678d41

estruturadas como sucedâneo recursal ordinário, atraindo, por analogia, a
incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Ainda que superado o óbice formal, o acolhimento das teses recursais
relativas à inexistência de dano moral, à adequação do percentual fixado a
título de lucros cessantes e à substituição do índice de correção do saldo
devedor demandaria a revisão das premissas fáticas firmadas pelo Tribunal de
origem, notadamente quanto à extensão do atraso na entrega do imóvel e à
repercussão concreta do inadimplemento contratual, providência vedada em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
5. Pretensão de rediscussão do conteúdo obrigacional pactuado e da
responsabilidade das rés à luz da interpretação das cláusulas contratuais, o que
encontra óbice adicional na Súmula 5 do STJ.
6. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo em recurso especial interposto por Syene Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda. e outra contra decisão da 2a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, que inadmitiu recurso especial manejado com fundamento no
III, “a”,
art. 105,
da Constituição Federal.
O recurso especial foi interposto contra acórdão da 3a Câmara Cível do TJBA que,
ao julgar apelações cíveis simultâneas, deu parcial provimento a ambos os recursos, reformando
parcialmente a sentença proferida em ação ordinária ajuizada por adquirentes de imóvel em
construção. Na origem, os autores pleitearam, em síntese, a declaração de nulidade de cláusulas
contratuais, indenização por lucros cessantes, compensação por danos morais e modificação do
critério de correção do saldo devedor, em razão do atraso na entrega do imóvel.
A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, tendo sido posteriormente
reformada pelo Tribunal de origem, que reconheceu a validade da cláusula de tolerância,
condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 0,5% do valor do imóvel,
fixou indenização por danos morais e determinou a substituição do índice de correção do saldo
devedor por outro mais vantajoso aos consumidores.
Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram ambos rejeitados, sob o
fundamento de inexistirem vícios de omissão, contradição ou obscuridade, consignando-se,
ainda, que a pretensão deduzida tinha nítido caráter infringente.
No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos arts. 489, § 1o, 1.022, 85 e
86 do
bem como aos arts. 113, 186, 421, 422, 423, 927 e 944 do Código Civil,
CPC/2015,
sustentando, em linhas gerais, ausência de fundamentação adequada, indevida configuração de
danos morais, equivocada fixação dos lucros cessantes e erro na distribuição da sucumbência.
Alegam, ainda, dissídio jurisprudencial.
A decisão agravada inadmitiu o apelo extremo, sob o fundamento de que a revisão
das conclusões do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
incidindo a
bem como por deficiência na demonstração do dissídio
Súmula 7/STJ,
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA54916751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:27
Código de Controle do Documento: 14fbbed5-f913-4240-8ded-e2ab2a678d41

No agravo, a parte insurgente sustenta que as matérias debatidas são exclusivamente
de direito e que houve efetiva violação de dispositivos federais, pugnando pelo processamento
do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo comporta conhecimento, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, mas não merece provimento, como será demonstrado em
seguida. Inicialmente, a controvérsia devolvida a esta Corte Superior refere-se à verificação das
alegações de violação aos arts. 489 e 1.022 do

CPC/2015.
Da leitura atenta do acórdão recorrido e do julgado proferido nos embargos de
declaração, constata-se que o Tribunal de origem enfrentou, de forma expressa e fundamentada,
as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo as razões pelas quais reconheceu
a existência de atraso na entrega do imóvel, a caracterização dos danos materiais e morais e os
critérios utilizados para a fixação das respectivas indenizações, além da distribuição da
sucumbência.
Não se verifica, portanto, negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o
órgão julgador apreciou os argumentos essenciais deduzidos pelas partes, ainda que em sentido
contrário aos interesses do recorrente, ou da forma como ele especificamente gostaria que
fossem enfrentadas suas alegações, não havendo que se falar em violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC. Nesse sentido, transcrevo, a título de exemplo, de minha lavra, o seguinte precedente:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido não apresenta omissão, pois examinou todas as
questões jurídicas postas de forma clara e fundamentada, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexistindo ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil.
2. A negativa de prestação jurisdicional não se configura pela discordância
do recorrente com os fundamentos ou conclusões adotadas pelo Tribunal de
origem.
3. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil pressupõe que os embargos de declaração sejam manifestamente
protelatórios, o que não se verifica no caso, pois os embargos foram opostos
com o objetivo de prequestionamento, conforme entendimento consolidado na
Súmula 98 do STJ.
4. A jurisprudência do STJ reconhece que embargos de declaração opostos
para prequestionamento não possuem caráter protelatório, sendo indevida a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim
de afastar a aplicação da multa do
§ 2o, do Código de Processo
art. 1.026,
Civil.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.537.731/SC,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Superada essa questão, observa-se que o acolhimento das demais teses recursais, ou
seja, aquelas referentes à inexistência de dano moral, à inadequação do percentual fixado a título
Documento eletrônico VDA54916751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:27
Código de Controle do Documento: 14fbbed5-f913-4240-8ded-e2ab2a678d41

de lucros cessantes, bem como à definição do índice de correção monetária do saldo devedor,
encontra vários óbices para seu conhecimento por esta Corte Superior. De pronto, a leitura do
recurso especial revela grande deficiência acerca de demonstração, em tese, dos artigos da
legislação infraconstitucional, convertendo-se muito mais em um recurso de apelação para uma
inexistente terceira instância.
Desse modo, já de imediato, o recurso especial atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal em relação à alegada negativa de vigência e errônea
interpretação dos arts. 113, 186, 421, 422, 423, 927 e 944 do Código Civil. De toda maneira,
igualmente, o eventual provimento do recurso nobre exigiria a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelo Tribunal de origem, notadamente quanto à extensão do atraso na obra, às
circunstâncias concretas do inadimplemento contratual e à repercussão do fato na esfera jurídica
dos adquirentes.
Como sabido, a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que a
revisão do valor arbitrado a título de danos morais e materiais, bem como a reavaliação das
circunstâncias que ensejaram sua fixação, somente são admitidas em hipóteses excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o montante, o que não se evidencia no caso, conforme delineado
no acórdão recorrido.
No mesmo sentido, a pretensão de rediscutir a responsabilidade das rés, à luz da
teoria da aparência e da interpretação das cláusulas contratuais, encontra óbice adicional na
por demandar reinterpretação do conteúdo do contrato firmado entre as partes.
Súmula 5/STJ,
Desse modo, uma vez mais a título apenas exemplificativo, reproduzo abaixo recente acórdão de
minha relatoria assemelhado ao presente caso:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES
DISSOCIADAS DA DECISÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA
284 DO STF. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. TESE DE VIOLAÇÃO DE
SÚMULAS DO STJ. LEI FEDERAL. NÃO APONTADA. SÚMULA 518 DO
STJ. INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO.
PREVISÃO
EXPRESSA.
MODIFICAÇÃO
DAS
PREMISSAS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO
EMPRESARIAL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO. NÃO RECONHECIDA. MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Devidamente impugnada a decisão que, na origem, não admitiu o especial,
merece reforma a decisão da Presidência que não conheceu do agravo.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão
recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Conforme disposto na
não cabe ao STJ apreciar violação
Súmula 518/STJ,
de súmula em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no
conceito de lei federal.
4. O Tribunal de Justiça entendeu que a capitalização dos juros deu-se
conforme o que fora pactuado na cédula de crédito bancário.
Assim, o acolhimento da pretensão recursal, como ora perseguido,
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, bem como a
interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado pelos enunciados das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Na hipótese, o acórdão recorrido entendeu pela inexistência de
Documento eletrônico VDA54916751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:27
Código de Controle do Documento: 14fbbed5-f913-4240-8ded-e2ab2a678d41

vulnerabilidade técnica, jurídica fática
informacional e negou a
e/ou
aplicação da teoria finalista mitigada. A reforma do julgado demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no
âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.780.949/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
10/11/2025.
Diante desse quadro, correta a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Em conclusão (dispositivo).
Diante do exposto, nego provimento ao agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o
recurso especial. Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias
de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10%
sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do CPC, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites dos §§ 2o e 3o e eventual gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54916751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 21:14:27
Código de Controle do Documento: 14fbbed5-f913-4240-8ded-e2ab2a678d41

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.284.230 / BA
Número Registro: 2023/0019451-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05624420520158050001 5624420520158050001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVANTE : SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : DANIELA DE BRITO ARGOLO - BA045091
FÁBIO PIRES DA SILVA - BA041056A
AGRAVANTE : MARCUS LUIZ LOBAO TEIXEIRA DE ABREU
AGRAVANTE : VANDERLI ANDRADE REIS DE ABREU
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO - BA034899
AGRAVADO
: SYENE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
AGRAVADO
: SYENE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : DANIELA DE BRITO ARGOLO - BA045091
FÁBIO PIRES DA SILVA - BA041056A
AGRAVADO
: MARCUS LUIZ LOBAO TEIXEIRA DE ABREU
AGRAVADO
: VANDERLI ANDRADE REIS DE ABREU
ADVOGADOS : JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO - BA034899
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
Documento eletrônico VDA55296851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 980ada3c-3709-40a9-b2b6-f23a94a933b0

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:11:43
Código de Controle do Documento: 980ada3c-3709-40a9-b2b6-f23a94a933b0